Tribunal: TJDFT
Processo: 0741499-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741499-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIRIO GOMES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo, em sede de recurso de apelação interposto pela parte Autora, ALIRIO GOMES PEREIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente os pedidos (ID 310226913). Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: Cuida-se de ação de conhecimento proposta por Alírio Gomes Pereira em face do Distrito Federal, objetivando impedir ações demolitórias no imóvel situado à Chácara 61, Núcleo Rural Capão Cumprido, São Sebastião, adquirido por cessão de direitos. Busca também autorização judicial para cercar a área. Narra a inicial que a área discutida não está mais parcelada irregularmente, porque os invasores foram retirados, no entanto está com receito de cercar o bem e ver a cerca removida como outrora aconteceu. Diz que o imóvel está desocupado, é que ele é regularizável. Aduz violação ao direito à moradia e aos princípios da dignidade da pessoa humana, ampla defesa e contraditório. Requer autorização para cercar o imóvel e a garantia de que não haverá ações de derrubada na área, enquanto estiver em trâmite o processo administrativo junto à SEAGRI/Terracap. Atribui à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais) e junta documentos na sequência. O pedido liminar foi indeferido (id. 79981312). Após apresentação de documentação comprovatória, o pedido de gratuidade foi deferido (id. 83187000). Em contestação (id. 87588510), o Distrito Federal sustenta que não há processo de regularização em curso no nome do autor e o pedido do outro ocupante (Silvano de Matos Silva) foi indeferida. Diz que a ocupação não é regularizável em razão do descumprimento dos requisitos previstos no art. 7o, § 6o, I e II, da Lei Distrital 5.803/2017, uma vez que a ocupação do autor é anterior ao parcelamento ilegal e o autor participou diretamente do parcelamento, ao transferir parte do imóvel ao Sr. Lázaro Loiola Pereira, sendo o imóvel transferido diversas vezes até que fora adquirida por Silvano de Matos da Silva. Assevera que o imóvel é de domínio público de titularidade da Terracap (Matrícula 158.726 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). Ou seja, ele não possui justo título que legitime sua ocupação razão pela qual não possui o direito de cercar e muito menos edificar no imóvel público. Ressalta o cabimento de ação imediata da Administração de ocupações de terras públicas, não sendo necessário há época, tal como ainda o é hoje, a concessão de prazo ao particular para efetuar a demolição. Por fim, aduz que as obras foram iniciadas sem licenciamento prévio exigido pelo COE-DF e pugna pela improcedência da demanda. Juntou documentos na sequência. O autor não apresentou réplica. Não houve pedido de dilação probatória e a instrução foi encerrada (id. 91902013). O Ministério Público opina pela improcedência da demanda no parecer de id. 93220176. Sobreveio sentença (ID 29697084), prolatada nos seguintes termos (excertos): [...] Portanto, a tramitação do procedimento administrativo relativo à sanção de demolição imposta ao autor ocorreu na forma prevista em lei. O contraditório e ampla defesa foram respeitados, inclusive no curso deste processo, no qual o autor não logrou êxito em elidir a autuação que constatou a ilegalidade da edificação. Em face do exposto, julgo improcedente o pedido. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Recordo que a exigibilidade da obrigação ficará condicionada a comprovação pelo credor da capacidade econômica do devedor, posto que a gratuidade judiciária foi deferida (id. 83187000). Em suas razões o Apelante alega, em suma que: 1) a área supostamente irregular é passível de regularização, e os moradores daquele setor residem ali há vários anos, sem qualquer objeção do Estado; 2) as medidas, no sentido de efetuar as derrubadas das edificações de casas residenciais, só devem ser tomadas quando a área não é passível de regularização, o que não é o caso, pois todo o Setor Habitacional é passível de regularização; 3) O Decreto 40.254, de 11/11/2019, em seu art. 2o, veio garantir a organização de núcleos urbanos informais, os quais devem ser regularizados; 4) se sente receoso de cercar o seu lote, eis que sem autorização para construção -, os invasores, sem qualquer tipo de receio, invadem o lote, cercam, constroem e residem, o que demonstra a urência da medida liminar. Por fim, requer: a) seja determinado em caráter de tutela de urgência, e inaudita altera pars: - a autorização para o Recorrente cercar a Chácara Califórnia, n.o 61, Entrada B, Capão Comprido, São Sebastião/DF; - a garantia de que não será o seu imóvel objeto de nova derrubada, pelo menos enquanto estiver em trâmite o Processo Administrativo em trâmite na SEAGRI/TERRACAP, e o presente processo judicial; b) no mérito, seja a presente Apelação provida, para garantir ao Recorrente o direito de ali permanecer, diante da sua ocupação possessória desde o ano de 2002, até final regularização da área Chácara n.o 61, Entrada B, Capão Comprido, São Sebastião, D.F. Contrarrazões apresentadas (ID 31026925). Parecer da Procuradoria do MPDFT (ID 31276825). DECIDO. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. O Apelante fundamenta seu pedido, em suma, sob a premissa de que a área em que se encontra a propriedade objeto da controvérsia é regularizável. Contudo, antes de me manifestar acerca do mérito da controvérsia, destaco o posicionamento do Parquet de segunda instância, o qual oficia pelo não provimento do recurso, entretanto, recomenda a suspensão dos atos demolitórios até 31 de março de 2022, nos seguintes termos: [...] Por outro lado, entretanto, em relação a desocupação ou remoção promovida pelo poder público de imóvel urbano privado ou público que sirva de moradia ou represente área produtiva, a Lei n.o 14.216, de 7 de outubro de 2021, em decorrência da pandemia de Covid-19, suspende, até 31 de dezembro de 2021, os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativas editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública, iniciada em 20 de março de 2020. Senão vejamos: Art. 2o Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. § 1o Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros: I – execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento; II – despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário; III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público; IV - medida extrajudicial; V – despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos; VI – autotutela da posse. (sem grifos no original) Sobre o tema, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, na ADPF 828/DF, em decisão monocrática proferida recentemente, em 1.12.2021, determinou a extensão da suspensão temporária de desocupações e despejos também para as áreas rurais, de acordo com os critérios previsto na Lei n.o 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022, nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Determino a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário atual da pandemia; MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 15a Procuradoria de Justiça Cível 8 (iii) (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.” (sem grifos no original). Desse modo, tratando-se o caso sub judice de demolição de edificação em imóvel público rural irregularmente ocupado, este se enquadra nas hipóteses previstas na Lei n.o 14.216/2021, uma vez que a decisão proferida, em 1.12.2021, na ADPF 828/DF, determinou a extensão dos critérios previstos na mencionada lei também para as áreas rurais, suspendendo as desocupações e despejos até 31 de março de 2022. A propósito, acerca da suspensão das desocupações ou remoções forçada previstas na Lei n.o 14.216/2021, vale trazer a lume o seguinte aresto desse egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. ADPF 828/DF. SUSPENSÃO. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. LEI no 14.216/2021. 1. Toda e qualquer obra de construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja pública ou particular, deve ser precedida de licenciamento na respectiva Administração Regional, sob pena de demolição, conforme artigos 51 e 178 da Lei no 2.105/98. 2. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, notificar, cientificar da infração administrativa cometida e determinar a demolição de edificação quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. 3. Em virtude da prolação de decisão liminar na ADPF no 828 MC/DF, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão de medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia do Covid-19. 4. O prazo de desocupação deve ser o disposto na Lei Federal no 14.216/2021, seja, 31/12/2021, a partir de quando deverá ser realizada audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos termos do § 4o, do art. 2o da referida norma. 5. Recurso da autora não provido. Apelo do réu parcialmente provido. (Acórdão 1385947, 07065288520208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o imóvel em questão está localizado em área pública e rural ambientalmente sensível (Zonas Rurais de Uso Controlado I e II; Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu), na qual foi realizada operação de desocupação coletiva, em data anterior à vigência do estado de calamidade pública prevista no Decreto Legislativo n.o 6, de 20 de março de 2020, sujeitando-se, portanto, ao mencionado regramento legal (Lei n.o 14.216/2021) e à decisão proferida, em 1.12.2021, na ADPF 828 MC/DF, que estendeu os critérios previstos na referida lei também para as áreas rurais. Assim, embora o Apelo ora sob exame não mereça prosperar, permanecendo incólume a r. Sentença recorrida, devem ficar suspensas as ações demolitórias no imóvel objeto do presente feito, localizado na Chácara Califórnia, n.o 61, Entrada B, Capão Comprido, São Sebastião/DF, conforme o disposto na Lei n.o 14.216/2021 e na decisão proferida, em 1.12.2021, na ADPF 828 MC/DF, que determinou a extensão dos efeitos da referida lei para as áreas rurais e prorrogou, caso o legislador não o faça até o período de recesso do Congresso Nacional, a vigência dessa norma legal até 31 de março de 2022. Desta forma, acolho o parecer ministerial quanto ao pedido de suspensão dos atos demolitórios. O mérito será analisado em momento oportuno. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que o Poder Público, Distrito Federal, se abstenha de realizar qualquer ato demolitório no imóvel sito na Chácara Califórnia, n.o 61, Entrada B, Capão Comprido, São Sebastião/DF, até 31 de março de 2022. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Dou à presente decisão o caráter de mandado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 13 de dezembro de 2021 15:16:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador